Tribunal: CARF
Processo: 10925.000455/2010-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.000455/2010-37
ACÓRDÃO
3004-000.035 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLÍNICA DE PNEUMOLOGIA E IMUNIZACOES S/S
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/05/2001
RECURSO VOLUNTÁRIO. PERDA DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do Recurso Voluntário em razão da perda de objeto gerada
pelo resultado da ação judicial n° 5002044.30.2012.4047212.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da perda de objeto gerada pelo resultado da ação judicial n.
5002044.30.2012.4047212.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Cuida o presente processo de Declarações de Compensação (DCOMPs) em que a
pessoa jurídica acima identificada (doravante denominada Manifestante) requer a
compensação de débitos com os créditos oriundos da Ação Judicial no
2001.72.03.001740-2, no montante de R$ 25.932,47, relativos à Cofins.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.035 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000455/2010-37
2
A análise manual das compensações, efetuada pela DRF/Joaçaba, resultou na
emissão do Despacho Decisório no 266, de 7 de abril de 2010 (fls. 48 a 52), cuja
conclusão desaguou no reconhecimento do crédito no valor de R$ 25.932,47,
atualizado até 15 de abril de 2009, informado na DCOMP inicial
08779.19077.150409.1.3.57-4344 (fls. 2 e 3). Aduz ainda que, em face à existência
de débitos, será implementada a compensação.
Posteriormente, a DRF/Joaçaba, por meio do Despacho de Compensação no
167/2010 (fl. 76), informou que homologou a compensação no total de R$
3.333,27 com os débitos de IRPJ e CSLL do 1o trimestre de 2009, declarados na
DCOMP inicial acima citada. A Autoridade Fiscal afirma, ainda, que as
compensações transmitidas após cinco anos do trânsito em julgado da ação, que
ocorreu em 18/06/2004, não foram homologadas. São elas: as de nos
32362.05824.270709.1.3.57-5176,
36301.99490.301009.1.3.57-3567,
20940.64534.290110.1.3.57-0765 e 37812.10265.300410.1.3.57-8558.
Irresignada com a não homologação dessas compensações, a Manifestante expôs
seu inconformismo através de defesa às fls. 82 a 85, acusando que o Despacho de
Compensação é arbitrário e sem qualquer embasamento legal, pois não
fundamentado e de encontro à legislação aplicável à matéria e ao Despacho
Decisório no 266/2010.
Na sequência, afirma haver obtido êxito na Ação no 2001.72.03.001740-2, que a
desobrigou do recolhimento mensal da Cofins, nos termos da Lei Complementar
no 70/1991. Após a baixa dos autos e a liquidação da sentença, obedecendo à
Instrução Normativa SRF no 600/2005, encaminhou, em 14/01/2009, Pedido de
Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado,
cujo Despacho Decisório nestes autos comentado foi publicado em 09/04/2010.
Somente após esta data é que passou a efetuar as compensações in casu, pois
antes era impossível fazê-lo.
Em síntese, portanto, entende que apenas a partir de 09/04/2010 é que deve ser
contado o prazo decadencial de cinco anos, requerendo, ao término da preleção,
a homologação das DCOMPs transmitidas, bem como aquelas que serão
processadas até 09/04/2015 ou até que se esgote o saldo do crédito reconhecido.
A 3a Turma da DRJ/FOR, acórdão n° 08-40.088, negou provimento ao apelo:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/05/2001
CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO JUDICIAL. PRAZO DE CINCO ANOS PARA EFETUAR
A COMPENSAÇÃO. SUSPENSÃO.
O prazo para a compensação mediante apresentação de Declaração de
Compensação de crédito tributário decorrente de ação judicial é de cinco anos,
contados do trânsito em julgado da sentença que reconheceu o crédito ou da
homologação da desistência de sua execução. Este prazo fica suspenso no período
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.035 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000455/2010-37
3
entre o pedido de habilitação do crédito decorrente de ação judicial e a ciência do
seu deferimento definitivo no âmbito administrativo, retomando seu curso
normal após este evento.
Em recurso voluntario, a empresa requer a extinção do presente processo em razão
do ajuizamento da ação judicial n° 5002044.30.2012.4047212, que lhe reconheceu a repetição dos
valores pleiteados.
Ao final requer:

As peças do processo judicial foram acostadas a estes autos nas e-fls. 137/159.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
O presente Recurso Voluntário não pode ser conhecido, em razão da sua perda de
objeto.
Na origem, o Contribuinte apresentou Pedido de Habilitação de Crédito
Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado em 14/01/2009 no bojo do Processo
13983.000026/2009-20 e foi cientificada do seu deferimento em 13/02/2009.
No entendimento da autoridade fiscal na origem, com base no Parecer Normativo
Cosit no 11/2014, o curso do prazo prescricional para utilização do crédito em declarações de
compensação ficou suspenso entre os dias 14/01/2009 e 13/02/2009, retornando seu curso a
partir de 16/02/2009.
Como a decisão judicial que deu origem ao crédito transitou em julgado no dia
18/06/2004, o prazo para compensações com este crédito se esgotaria no dia 18/06/2009.
Assim, tendo referido prazo sido suspenso em 14/01/2009, restariam 33 dias.
Retomado o curso em 16/02/2009, o prazo se esgotou em 21/07/2009.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.035 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000455/2010-37
4
No caso, com exceção da DCOMP inicial 08779.19077.150409.1.3.57-4344, cujos
débitos foram devidamente compensados, as demais foram transmitidas após 21/07/2009
(vencido, portanto, o prazo prescricional):

Desde a origem, a Recorrente sustenta que “Somente após a decisão que
reconheceu o crédito proferida em 09/04/2010 é que a Requerente passou a proceder a
Compensação, pois, antes dessa data era impossível processar qualquer Declaração de
Compensação”.
Ocorre que, em Recurso Voluntário, a Recorrente informa que intentou a ação
judicial n° 5002044.30.2012.4047212, perante a Justiça Federal da 4a Região.
Na mencionada ação judicial, o Contribuinte requereu a restituição do valor não
homologado pela DRF de origem (e-fls. 149):

Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.035 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000455/2010-37
5
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: declarar que o
prazo prescricional para transmissão das declarações de compensação teve início em 09/04/2010
e condenar a União a repetir o indébito tributário (cf. e-fls. 154).
Já o acórdão do TRF da 4a Região negou provimento ao Recurso da União, com as
seguintes razões:
Prescrição do direito à compensação
Na espécie, a parte-autora teve reconhecido judicialmente o direito à
compensação de crédito tributário relativo a COFINS, com decisão transitada em
julgado em 18/06/2004.
Atendendo à obrigação imposta pela IN n. 600/05, postulou a habilitação de seu
crédito em 14/01/2009, que foi deferido em 09/04/2010, reconhecendo crédito
no valor de R$ 25.932,47.
Na sequência passou a compensar mensalmente o crédito reconhecido, mas
não obteve a homologação das declarações efetuadas após 30/06/2009, pois a
Fazenda Pública entendeu decorrido o prazo quinquenal desde o trânsito em
julgado da decisão judicial.
Sobre a matéria, aplicando a teoria da actio nata, de fato, o termo inicial para
cômputo da prescrição do direito à compensação reconhecido judicialmente é a
data do trânsito em julgado da decisão judicial, momento em que o crédito torna-
se líquido e certo (art. 170 do CTN).
Nesses termos o disposto nos arts. 165, III, e 168, II, do Código Tributário
Nacional:
(...)
Ocorre que, para exercício desse direito, a Receita Federal impõe ao
contribuinte a obrigação de formular pedido de habilitação do crédito,
conforme a IN n. 600/05, vigente à época dos fatos em debate.
Assim, por mais que a prescrição tenha início com o trânsito em julgado da ação
judicial, este direito somente é passível de ser exercido, por imposição da
Fazenda Pública, após a homologação administrativa do crédito a compensar,
do que não pode decorrer prejuízos ao contribuinte, caso o aguardo dessa
supere aquele lapso. O que importa é que o contribuinte tenha feito a
postulação administrativa dentro do lapso prescricional.
Ademais, o art. 174, parágrafo único, IV, do Código Tributário Nacional, ao tratar
da interrupção da prescrição para a cobrança do crédito tributário, prevê sua
interrupção por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em
reconhecimento do débito pelo devedor.
Desse modo, diante do princípio da isonomia que deve pautar a relação entre
fisco e contribuinte, impõe-se reconhecer que o pedido de homologação
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.035 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000455/2010-37
6
formulado à Receita Federal também tem a consequência de interromper a
prescrição para a compensação do crédito deferida judicialmente.
Nesse sentido já decidiu o Tribunal Regional Federal da 4a Região:
(...)
Assim, não há que se falar em ausência de previsão em lei complementar a dispor
sobre a matéria.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Esta Relatora consultou o processo judicial no site do TRF da 4a Região,
oportunidade em que se constatou que houve a sua baixa definitiva em 28/03/2014, e que, em
06/03/2014, a Requisição de Pagamento de Pequeno Valor foi paga, atendo ao comado da MM
Juíza:

Logo, não resta objeto para julgamento neste processo administrativo.
Conclusão
Do exposto, voto por não conhecer o Recurso Voluntário, em razão da perda de
objeto gerada pelo resultado da ação judicial n° 5002044.30.2012.4047212.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.035 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000455/2010-37
7

Fl. 170
DF CARF MF
Original